Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-53.2016.8.05.0139
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000259-53.2016.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): EMERSON AUGUSTO GONCALVES CORREIA, SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO, BRUNA LEITE DUARTE EMBARGADO: GEANE PEREIRA DA SILVA e outros (44) Advogado(s):MAIANA DA SILVA SANTANA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. QUESTÕES APRECIADAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Jaguarari contra acórdão proferido em apelação, alegando omissão quanto ao enfrentamento específico dos arts. 20 e 23 da LC 101/2000, dos arts. 169, §§ 3º e 4º, da CF, da extensão do art. 9º-C, § 5º, da Lei 11.350/2006, e do marco temporal da obrigação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos específicos da Lei de Responsabilidade Fiscal, do art. 9º-C, § 5º, da Lei 11.350/2006 e do marco temporal da obrigação, considerando o Decreto 8.474/2015 e a Lei Municipal 929/2016. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não se configurou omissão no acórdão embargado. O órgão colegiado analisou de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, estabelecendo a aplicabilidade imediata da Lei 12.994/2014 e a observância obrigatória do piso salarial nacional. 5. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente a tese relativa à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao assentar que a norma de responsabilidade fiscal, embora fundamental, não serve de justificativa para o descumprimento de obrigação legal expressa e previsível, como o pagamento de piso salarial de natureza alimentar. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada seja suficiente para demonstrar as razões de decidir. O prequestionamento satisfaz-se com a análise da questão jurídica, ainda que o julgador não se refira expressamente a todos os dispositivos invocados. 7. O acórdão transcreveu e analisou o art. 198, §§ 4º e 5º, da CF, bem como o § 5º do art. 9º-C da Lei 11.350/2006, concluindo expressamente que a observância do piso nacional não foi condicionada a qualquer condição ou termo e que a observância do piso independe de regulamentação adicional. 8. Quanto ao marco temporal, o acórdão definiu expressamente que o termo inicial do direito é a data de publicação da Lei 12.994/2014 (18/06/2014), com base na jurisprudência do STJ. Ao adotar essa tese, o acórdão logicamente repeliu os marcos temporais posteriores alegados pelo Embargante, por serem incompatíveis com a aplicabilidade imediata da lei federal, não havendo omissão a ser sanada. 9. Os embargos revelam inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, constituindo tentativa de rediscutir o mérito, razão pela qual foram rejeitados. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão analisa as questões jurídicas relevantes de forma fundamentada, ainda que não faça menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao prequestionamento forçado de dispositivos implicitamente rejeitados na fundamentação." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 198, §§ 4º e 5º; art. 169, §§ 3º e 4º; Lei nº 12.994/2014, arts. 1º e 9º-A; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-C, § 5º; LC nº 101/2000, arts. 20 e 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2018, DJe 26.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000259-53.2016.8.05.0139, sendo embargante o Município de Jaguarari/BA e embargados Geane Pereira da Silva e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator